Tribunal: TCU
Processo: 000.654/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13273/2021-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos, originariamente, de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em desfavor da Drogaria Pró Saúde Ltda. e do Sr. Vitor Breves de Paiva, tendo por fundamento a aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular - PFPB, ocasionando prejuízo ao FNS de R$ 298.908,44, em valores históricos. Considerando que, por meio do Acórdão 1728/2021-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Substituto Marcos Bemquerer Costa, esta Corte decidiu julgar irregulares as presentes contas e condenar os responsáveis em débito, além de aplicar-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que foram interpostos recursos de reconsideração pela Drogaria Pró Saúde Ltda. e pelo Sr. Vitor Breves de Paiva, em conjunto, no dia 05/04/2021 , contra o referido Decisum (peças 63 a 65); Considerando que, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU e o art. 19, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, o prazo para a interposição de recurso de reconsideração é de 15 (quinze) dias corridos; Considerando que, ante o disposto no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 285, § 2o, do RI/TCU, não se conhecerá de recurso de reconsideração interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo original, caso em que não terá efeito suspensivo; Considerando que tanto a Drogaria Pró Saúde Ltda. quanto o Sr. Vitor Breves de Paiva foram devidamente notificados acerca do acórdão original mediante os Ofícios 5571/2021-TCU/Seproc e 5570/2021-TCU/Seproc (peças 53 e 54), ciências em 08/03/2021 (peças 59 e 60), de acordo com o disposto no art. 179, II, § 7o, do Regimento Interno/TCU; Considerando que a data de início do prazo para interposição do recurso de reconsideração é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal após a notificação das partes acerca do acórdão recorrido, nos termos do art. 19, §3o, da Resolução/TCU 170/2004, de modo que o termo a quo para análise da tempestividade dos recursos em exame foi o dia 09/03/2021 , o que demonstra a intempestividade desses recursos, pois o termo final para sua interposição foi o dia 23/03/2021; Considerando que não há que se falar na existência de fatos novos nos expedientes recursais, motivo pelo qual as impugnações não merecem ser conhecidas, nos termos do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92; Considerando que não se operou a prescrição do débito e da multa proporcional, uma vez que qualquer que seja a premissa adotada (da imprescritibilidade, da prescritibilidade pelo regime do Código Civil ou da prescritibilidade pelo regime da Lei 9.873/1999), em nenhuma hipótese, eventual prazo extintivo foi extrapolado; Considerando, por fim, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peças 67 a 69) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 72) no sentido de não conhecer dos recursos ora interpostos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: a) não conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Drogaria Pró Saúde Ltda. e pelo Sr. Vitor Breves de Paiva, por restarem intempestivos e não apresentarem fatos novos, nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/92 c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU; b) dar ciência aos recorrentes desta deliberação, bem como do exame de admissibilidade promovido pela unidade técnica (peça 67 a 69) e do parecer do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 72). 1. Processo TC- Processo 000.654/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Drogaria Pro Saúde Ltda (38.006.714/0001-80); Vitor Breves de Paiva (XXX.207.451-XX) 1.2. Recorrentes: Drogaria Pro Saúde Ltda (38.006.714/0001-80); Vitor Breves de Paiva (XXX.207.451-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Bruno Jordano Barros Marinho (47.302/OAB-DF) e outros, representando Drogaria Pro Saúde Ltda e Vitor Breves de Paiva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.